Tribunal: STF
Processo: Rcl 43104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto.
    Segundo consta, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender ausente a repercussão geral da matéria (art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil), com fulcro na tese fixada para o Tema n. 660 ["Contudo, impõe-se a aplicação da r. decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (Tema 660), em que se consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada."].
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Interno, a fim de ensejar o acesso ao respectivo Tribunal Superior.
    A Câmara Especial de Presidentes, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 
    1. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    2. Agravo interno não provido.
    Diante desse quadro, foi proposta a presente Reclamação pela defesa técnica. Na inicial, o reclamante alega que "o que acontece, no presente caso é que Réu em ação penal tornou-se indefeso a partir do momento em que, embora tempestivamente arroladas, deixou-se de ouvir duas testemunhas de defesa presenciais aos fatos porque elas não compareceram na audiência, conforme termo de audiência de fls. 105 do processo n. 0007902-60.2017.8.26.0114.".
    Alega, ainda, que "o nobre Advogado que anteriormente assistira o réu, disse na ocasião própria que levaria essas testemunhas independente de intimação, porém, no dia da audiência, elas simplesmente não compareceram, sendo que o causídico de então não insistira em seus depoimentos, tendo a instrução sido encerrada.". 
    Alega, ainda, que "tomando conhecimento dos fatos, o réu constituiu novo advogado, o qual insistiu com o Juiz do feito para que fossem ouvidas as testemunhas, já que presenciais, sendo que inclusive uma delas, desde a fase policial, dissera que o réu não fora o autor das agressões contra a vítima. Ainda que o novo Advogado do réu tenha apresentado ao MM. Juiz do feito a alternativa, plenamente plausível, de que as testemunhas fossem ouvidas como 'testemunhas do Juízo' (sic), ainda assim prosseguiu na ação, com o ora Reclamante tendo sido condenado.".
    Isso posto, "para que se corrija o vício processual e o inexigível prejuízo do réu que se tornou indefeso, é plenamente cabível a presente Reclamação, à qual se roga provimento, respeitosamente, para que se determine a subida do Agravo de fls. 53/68 dos autos n. 0007902-60.2017.8.26.0114/50002 que pede a subida do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante. Pede-se respeitosamente o deferimento e o provimento.".
    É o relatório. Decido.
    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES). INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 11.217-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    Com o advento do CPC/2015, concedeu-se um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. A partir de então, somente torna-se cabível a Reclamação (I) para assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (II) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, §5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV. omissis. 
    §5º. É inadmissível a reclamação: 
    I. omissis 
    II. proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    No caso em tela, a Presidência da Seção de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 660 – ARE 748.371/MT-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, observou a sistemática recursal em vigor. Eis o ter da decisão do Tribunal local:
    VISTOS. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, visando a impugnar os v. acórdãos proferidos pela 7ª Câmara de Direito Criminal. 
    A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do recurso ou pelo desprovimento no mérito. 
    É o relatório. 
    Observo inicialmente a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral no reclamo apresentado, o que obstaria o seu prosseguimento. 
    Contudo, impõe-se a aplicação da r. decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), em que se consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, I, "a", do Código de Processo Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem. 
    Int.
    A Reclamação visa à reforma da decisão da Câmara Especial de Presidentes, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno:
    [...]
    É o relatório.
    Conheço do presente agravo, nos termos do artigo 33-A, §1º, I, do Regimento Interno deste Tribunal. 
    Inicialmente, apesar do alegado pela Defesa às fls. 251/253, observo, conforme já registrado na decisão agravada, que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, §2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar como preliminar do recurso extraordinário quando a intimação da decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007.
    Feita tal anotação, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, 1ª figura, do Código de Processo Civil, que preceitua:
    [...]
    Desse modo, verificada a existência no recurso extraordinário de tema que já foi objeto de apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos termos da legislação mencionada, cumpre negar seguimento a tal irresignação, como se procedeu na decisão de fls. 247, ora atacada.
    A Defesa do agravante aludiu (fls. 211/219) que:
    [...]
    Assim, o agravo interposto só mereceria acolhimento caso comprovada a divergência entre as teses abordadas. Não é, contudo, o que se verifica no presente caso, uma vez que o Pretório Excelso, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, deliberou sobre a mesma matéria debatida no recurso extraordinário apresentado pela Defesa, qual seja, a relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, tendo aquele Sodalício entendido que não há repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Portanto, não há divergência entre as teses abordadas a autorizar o provimento da insurgência.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
    Todavia, independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias, o que oportunizaria, a priori, o uso da Reclamação constitucional, não houve juízo de mérito por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no indigitado leading case, o que afasta a competência desta CORTE para velar pela correta aplicação de tese vinculante fixada em precedente vinculante, haja vista a inexistência de Repercussão Geral da questão controvertida no apontado recurso. Nesse sentido: 
    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 23.838-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 – g.n.);
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. a 7. omissis. 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, §5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017). 
    Neste último precedente, sustentei o seguinte: 
    De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente "acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida" ou "acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário repetitivo". Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar, nesta espécie de reclamação, (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria ou (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo delineado nos arts. 1.036 a 1.041. 
    Aqui, não há espaço para interpretação extensiva. O legislador não expressou menos do que queria ou do que podia dizer. Se quisesse admitir todo e qualquer precedente em que o Supremo avaliou a repercussão geral, não importando se a reconheceu ou a repeliu, haveria diversas formas de verbalizar essa intenção. Não: ao usar os vocábulos "reconhecida" e "repetitivo", limitou conscientemente os precedentes aptos a receber essa especial tutela, requerida diretamente ao SUPREMO. 
    Faz todo sentido, nesse caso, a afirmação colocada no início, no sentido do zelo do Código em não banalizar o instituto. O acesso direto ao SUPREMO por meio de reclamação destina-se a tutelar não só o interesse das partes, mas principalmente a correta aplicação dos entendimentos sobre matéria constitucional dotada de relevância transcendental.
    Destaco, ainda, o trecho da recente decisão proferida na Rcl 37.135-AgR/SP, de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020, que concluiu que as questões do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, bem como da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada têm natureza infraconstitucional e a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral: 
    [...]
    3. O referido recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo órgão reclamado, buscava rever a valoração das provas produzidas nos autos de origem e, com base em suposta desconsideração de prova, afirmava não estarem os acórdãos de apelação e embargos de declaração suficientemente fundamentados. 
    4. Corretas as conclusões deduzidas no acórdão ora reclamado, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base no Tema 424 (“A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” - ARE 639.228) e da tese firmada no Tema 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” - AI 791.292). 
    5. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 – ARE 748.371) e na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    [...]
    Com a edição do Novo Código de Processo, não se passou do regime de restrição máxima para o de abertura total ao uso da Reclamação para questionar a aplicação de precedente de repercussão geral na origem. O Código deu acesso direto ao SUPREMO unicamente quando se trata de velar pela boa aplicação de entendimento DE MÉRITO formado sob o rito da repercussão geral. 
    Por fim, ressalte-se ser incogitável, nesta via processual, tratar de questões que não visam a (i) preservar a competência desta CORTE; (ii) garantir a autoridade da decisões emanadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (iii) impor a observância de enunciados das súmulas vinculantes do STF; e (iv) corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelas instâncias a quo, de precedentes vinculantes desta CORTE instituídos sob o rito da repercussão geral, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 15.162- AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. (Rcl 20.956-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente